Tribunal: CARF
Processo: 10831.002769/2001-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.002769/2001-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.992 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/05/2001
VISTORIA
ADUANEIRA.
MERCADORIA
AVARIADA.
RESPONSABILIDADE DE QUEM LHE DEU CAUSA.
A responsabilidade pelo ressarcimento à União pelo não recolhimento dos
tributos incidentes sobre mercadoria, pelo fato desta haver sido avariada ou
extraviada, será de quem lhe deu causa. Constatada nos autos que a
responsabilidade pela avaria foi de quem atuou no transporte da carga, cabível
a responsabilização do transportador aéreo pela indenização à Fazenda
Nacional pelo Imposto sobre a Importação que deixou de ser recolhido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.002769/2001-22
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.002769/2001-22

Do lançamento
Trata-se de lançamento inerente ao Imposto sobre as Importações - II, no valor principal
de R$ 67.285,09, objeto da Notificação de Lançamento de fls. 56 e dos demonstrativos
de fls. 51/54 e respectivo Termo de Vistoria Aduaneira de fls. 35/39.
Segundo relato das autoridades fiscais responsáveis pelo lançamento, contidas no
Termo de Vistoria Aduaneira de fls. 38/39, a constituição da obrigação tributária
decorreu da deterioração de produtos perecíveis em função de seu armazenamento
indevido, no caso, “culturas de microorganismos congelados e liofilizados para uso e
fabricação de iogurtes” (LI no 01/0084252-3, 01/0084253-1 e 01/0084266-3), cuja
temperatura ideal de conservação era de 18 graus Celsius negativos, mas que, por
“solicitação do transportador aéreo” (fls. 38), foram armazenadas à temperatura
ambiente, motivo pelo qual o Ministério da Saúde vedou a liberação da carga em
comento.
De forma mais detalhada, relata a autoridade fiscal que a autuada, embora houvesse
solicitado à INFRAERO o armazenamento de várias mercadorias sob refrigeração
(conforme documento de fls. 30), dentre elas os 8 volumes objeto do conhecimento de
carga n° 202318 (com indicação da temperatura de - 18 °C), apresentou, posteriormente,
requerimento para desconsiderar o pedido acima relativamente ao citado conhecimento,
ao argumento de que a mercadoria objeto do mesmo não seria perecível, nos seguintes
termos constantes do documento de fls. 31: “DESCONSIDERAR ESTE HAWB NÃO
É PERECÍVEL TIRAR DA GELADEIRA”.
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 07/06/2001 (fls. 56), a recorrente insurgiu-se contra a
exigência, tendo apresentado, em 11/06/2001, a impugnação de fls. 58/63, acompanhada
dos documentos de fls. 64/86, onde, após fazer uma breve descrição dos fatos, apresenta
as argumentações na sequência relatadas.
Primeiramente, aduz ter havido má-fé do importador, uma vez que teria recebido, em
19/01/2001, orientação do preposto do importador - a empresa Greenwich
Agenciamento de Cargas Internacionais Ltda. - “para não armazenar as mercadorias
constantes do MAWB 1 72-42186406 em geladeira [...]”, o que se comprovaria por
documento incluso nos autos (vide fls. 26).
Alega que “[...] a legislação, a doutrina, a jurisprudência e os costumes, são contumazes
na concordância de que após a entrega da mercadoria, sem ressalvas não cabe qualquer
reclamação [...]”, conforme disposto no artigo 109 do Código Comercial, no artigo 244
do Código Brasileiro de Aeronáutica e na Convenção de Varsóvia que regula o
transporte internacional aéreo. Pelo exposto, propugna pela nulidade do lançamento.
Aduz “IMPROBIDADE DA VISTORIA ADUANEIRA”, sob o fundamento de que
teria havido “[...] flagrante despreparo” do Auditor Fiscal na condução da vistoria
aduaneira, ao ignorar “[...] completamente os fatos trazidos ao processo administrativo
supra mencionado e responsabilizando sem qualquer fundamento, demonstração da
verdade material e razoabilidade o transportador”. Acrescenta ainda, verbis:
Demonstrou leviana tirania ao ignorar o verdadeiro culpado pelos danos a (sic)
mercadoria referida, que se vê claramente pelos documentos acostados no processo
supra mencionado (sic).
Ainda revela nenhum conhecimento jurídico, quer por parte do Regulamento
Aduaneiro, quer por não conhecer conceito de preposto, representante, culpa e outros
fundamentais para o exercício desta profissão (sic).
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.002769/2001-22

É notório que o lançamento tributário deveria ter sido feito contra o importador, pois
foi ele quem deu causa ao dano sofrido pela fazenda pública, afinal foi o próprio
através de seu preposto (sic) quem solicitou o tratamento requerido pelo transportador
à depositária.
O Artigo 478 do Regulamento Aduaneiro é claro quando menciona que "A
responsabilidade pelos tributos apurados em relação a avaria ou extravio de
mercadoria será de quem lhe deu causa.. ", portanto não é determinante que o
transportador seja o responsável em toda e qualquer avaria.
Ora, se a lei determina que o responsável é aquele que causou o dano, (extravio ou
avaria) (sic) deve a fazenda pública em prol do princípio da legalidade e do controle da
legalidade dos atos administrativos, bem como pela busca da verdade real e material,
apurar o seu verdadeiro causador para poder exercitar o seu direito de cobrar tributos
sob pena de invalida-lo (sic) por falta de um sujeito passivo na relação jurídica
tributária.
O Código Tributário Nacional em seu artigo 128 reza que “Sem prejuízo do disposto
neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito a
terceira pessoa..", assim (sic) como a lei determinou que o responsável pelo tributo
incidente à mercadoria importada, no caso de avaria ou extravio será de quem deu
causa a esta avaria ou a este dano, deve a fazenda pública procurar verdadeiramente o
responsável tributário que no caso é quem deu causa ao mesmo (sic).
Como no caso presente o transportador somente agiu de acordo com as determinações
do importador ou de seu agente preposto, não pode ter causado qualquer dano,
contudo somente quem pode ter causado o referido dano são o importador ou seu
preposto o agente de carga, devendo por isto um deles ser o responsável pelo
recolhimento deste tributo.
É por isto que a requerente já antecipadamente requer seja anulado o presente
lançamento tributário contra esta, para que em seguida o verdadeiro responsável, ou
seja, o importador pague o tributo devido a erário público (sic).
Com base nos argumentos acima, requer:
A) Anulação da notificação de lançamento no 111/2001, que determina a esta
impugnante o recolhimento de R$ 67.285,09 a titulo de imposto de importação, por
avaria em mercadorias, tendo em vista que a carga amparada pelo AWB 172 4218
6406, foi entregue ao depositário e solicitado o tratamento determinado pelo dono. da
carga, presumindo-se portanto que se houve dano a carga pela armazenagem indevido
foi por erro do próprio importador ou de seu preposto, conforme demonstrado nesta
impugnação (sic).
F) Protesta provar o alegada, com perícia técnica e jurídica, afim (sic) de se apurar a
responsabilidade pelo não armazenamento corretamente e para se apurar o sujeito
passivo do tributo ora cobrado, bem como com todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente pela juntada de novos documentos, sendo que tais provas são
requeridas com fundamento na Constituição Federal de 1988 em seu artigo LIV e LV
(sic).
Visando examinar se a empresa Greenwich International, à época dos fatos, seria
realmente o preposto do importador (CHR Hansen Indústria e Comércio Ltda.), o
julgamento do processo foi convertido em diligência (Resolução DRJ/FOR n° 896, de
19/06/2007 - fls. 90/94), em função da qual foram acostadas ao presente procedimento
as peças de fls. 96/ 156, dentre as quais se destaca o documento de fls. 117/118, onde a
empresa Greenwich International afirma:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.002769/2001-22

a) que “[...] desde 19 de Fevereiro de 1998 representa e tem plenos poderes para
representar a empresa Mahé Freight A/S [...]”, e que esta “[...] representa a Chr. Hansen
A/S Dinamarca [...]”;
b) que o MAWB n° 172-4218 6406, emitido pela “Mahé” e consignado à declarante
[Greenwich International] provariam tais informações;
c) que “na época do processo em referência, emitimos carta em 19.01.2001, dando
instruções de armazenagem de carga amparada com o conhecimento de embarque
acima. Logo depois, antes de sua atracação, pedimos correção à Infraero. Na efetiva
atracação, dia 22 de janeiro, o registro no Mantra foi feito pelo código de
armazenamento “1B” (geladeira/perecível), como instruído posteriormente. Prova que
pedimos que ficassem em geladeira. As caixas dos produtos também continham
identificação que deveriam ficar em geladeira, constando a temperatura de cada uma.
Entretanto, após a atracação a cia. aérea pediu que a carga fosse retirada da geladeira”.
Cientificada das novas informações trazidas aos autos (fls. 128), a autuada apresentou
os argumentos de fls. 131/134, onde alega o seguinte:
a) que a Greenwich International confirmou ser representante da Mahé Freight A/S, e
que esta, por sua vez, representava a CHR Hansen A/S Dinamarca; teria, portanto,
responsabilidade pelos “[...] requerimentos e solicitações que fizeram sobre as
condições de armazenamento da carga pelo MAWB 172-4218 6406 e HAWB 202318”;
b) que, pelos documentos acostados aos autos, poder-se-ia perceber “[...] que a
Greenwich naquele momento não sabia como devia armazenar às (sic) cargas
amparadas pelos conhecimentos identificados acima, tanto é que causou esta tremenda
confusão de tira e põe a mercadoria na geladeira”;
c) que “o fato de conterem diversos volumes sob um mesmo HAWB pode ter
confundido a Greenwich quanto ao armazenamento pois haviam (sic) 5 espécies de
armazenamentos possível para os volumes transportados”;
d) que “a transportadora não sabe dizer, porque a Infraero acatou ordens da empresa
Mercocamp em 05/02/2001 para remoção da carga para geladeira a 2° a 8° C graus,
dado que esta empresa em nenhum momento participou da relação negocial entre
transportadora e importador, devendo a Infraero se responsabilizar pelo acatamento das
determinações daquela empresa feitas sem poderes outorgados pelo importador ou seu
preposto. Vale ressaltar que a determinação da Mercocamp somente contribui para a
perda da mercadoria”;
e) que a transportadora teria informado no Mantra o código 1B, “[...] que corresponde a
produto perecível como bem menciona a diligência requisitada fls, 93, isto porque no
MAWB há referência de que trata-se de mercadoria perecível - "Dangerous Goods" e
"Frozen Dairy Cultures, Frozen Wine Cultures "”; no entanto, após a chegada do vôo no
dia 22 de janeiro, a transportadora teria recebido “[...] os documentos da Greenwich
solicitando o não armazenamento da Carga em Geladeira "FAVOR NÃO
ARMAZENAR ESTA HAWB (202318) (202317) EM GELADEIRA"”;
f) que logo em seguida a transportadora teria solicitado a remoção da carga da geladeira
para armazenamento normal a pedido da Greenwich, “[...] e no dia seguinte 23/01/2001
a própria Greenwich vendo que se equivocara nas suas determinações passa a ligar
continuamente para a transportadora para que esta solicite a Infraero novamente o
retorno da carga para geladeira, de acordo com as especificações que foram dadas,
tendo então liberado a documentação da mercadoria para o importador/preposto”;
Ao final, reitera que a responsabilidade pelos tributos devidos à União deveria ser do
importador ou de seu preposto, não cabendo à autuada - transportador - o ônus tributário
formalizado contra si.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.002769/2001-22

Às fls. 140 consta documento expedido pela CHR Hansen Indústria e Comércio Ltda.,
onde esta declara o seguinte:
Com relação ao Termo de Intimação e de Prosseguimento de Ação Fiscal 003/2007 -
Processo n° 10831.002769/2001-22 recebido em 27/07/07, a Chr. Hansen Indústria e
Comércio Ltda., representada abaixo por seu bastante procurador, esclarece que não
mantinha e nunca manteve contrato de prestação de serviços com a empresa
Greenwich Agenciamento de Cargas Internacionais. Da mesma forma, reforçamos que
nunca concedemos à Greenwich qualquer tipo de procuração ou instrumento legal que
a capacitasse a nos representar perante a terceiros.
Esclarecemos também que a carta da Greenwich datada de 19/01/2001 anexa por V.Sas.
não está em nome da Chr. Hansen Ind e Com. Ltda, e sim, da própria Greenwich, tendo
sido direcionada diretamente à ABSA. O papel desempenhado pela empresa Greenwich
para a Chr. Hansen Ind. e Com. Ltda. é de apenas um agente de carga, a qual representa
a empresa Mahé Freight A/S agente embarcador da nossa matriz Chr. Hansen A/S -
Dinamarca.
Embora novamente cientificado da nova documentação trazida aos autos (fls. 154), o
sujeito passivo, desta vez, deixou transcorrer in albis o prazo concedido pela autoridade
administrativa, tendo o processo sido movimento para a DRJ/FOR através do despacho
de fls. l56.
Através da Resolução no 896, de 19/06/2007, os membros da 2a Turma da DRJ
Fortaleza, por unanimidade de votos, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto do relator, merecendo ser aqui destacado o seguinte trecho:
16. A análise das informações acima permite vislumbrar que a autuada, efetivamente,
adotou preliminarmente as medidas necessárias ao correto acondicionamento da
mercadoria, muito embora, posteriormente, tenha solicitado a mudança das condições
de armazenamento, o que gerou a deterioração da carga importada. Ao que parece,
referida mudança decorreu da solicitação feita pela empresa Greenwich International, a
qual representaria o importador, nos termos defendidos pelo sujeito passivo. Essa
questão necessita ser examinada para fins de julgamento da lide.
17. Diante do exposto, VOTO PELA CONVERSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para que seja examinado se a empresa Greenwich International, à
época dos fatos, realmente detinha poderes para representar o importador (CHR Hansen
Indústria e Comércio Ltda.), juntando aos autos, se for o caso, a documentação
comprobatória dessa condição, bem como para que seja trazido ao processo, se possível,
a informação concernente à data em que o documento de fls. 26 foi recebido pela
autuada.
Concluída a diligência, a 7a Turma da DRJ em Fortaleza proferiu decisão (fls. 163
a 172) indeferindo preliminarmente o pedido de perícia formalizado pelo sujeito passivo, e, no
mérito, julgando procedente o lançamento objeto da lide, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/05/2001
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Os pedidos de perícia serão indeferidos quando os elementos que integram os autos
demonstrarem ser suficientes para a plena formação de convicção e o consequente
julgamento do feito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 29/05/2001
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.002769/2001-22

VISTORIA ADUANEIRA. MERCADORIA AVARIADA. RESPONSABILIDADE
DE QUEM LHE DEU CAUSA.
A responsabilidade pelo ressarcimento à União pelo não recolhimento dos tributos
incidentes sobre mercadoria, pelo fato desta haver sido avariada ou extraviada, será de
quem lhe deu causa. Constatada nos autos que a responsabilidade pela avaria foi de
quem atuou no transporte da carga, cabível a responsabilização do transportador aéreo
pela indenização à Fazenda Nacional pelo Imposto sobre a Importação que deixou de
ser recolhido.
Lançamento Procedente.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 188 a 206), no qual
reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade,
nos termos do seguinte pedido:
VII - DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade de parte
acima arguida, sendo declarado NULO "ex officio” o presente Processo Administrativo
Fiscal, por violar um dos preceitos inerentes ao direito de ação.
Contudo, se não for este o Vosso entendimento, o que apenas se admite por zelo
profissional, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a Recorrente seja acolhido o presente Recurso Voluntário, para que, dando-lhe
provimento, seja integralmente reformado o acórdão em debate, a fim de determinar o
cancelamento do débito fiscal reclamado, por ser medida da mais lídima e insofismável
JUSTIÇA!!
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Da preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva
A recorrente alega, preliminarmente, que não é parte legítima para figurar no polo
passivo do presente lançamento, devendo o mesmo ser declarado nulo de ofício para todos os
fins de direito, em razão de violar uma das condições primordiais do exercício de ação. Que a
legitimidade da parte é pressuposto fundamental e imprescindível para a existência de qualquer
relação processual, seja ela de cunho administrativo ou judicial, conforme previsto na Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC/73).
Alega que, “com uma singela análise dos autos, constata-se que a Recorrente não
provocou ou participou do evento que ensejou a lavratura do Auto de Infração, isto porque, o
transporte das mercadoria aqui debatidas foi realizado pela empresa CARGOLUX AIRLINES
INTERNATIONAL, conforme se depreende pelo próprio código aéreo CLX disposto no sistema
SISCOMEX MANTRA e também no competente conhecimento aéreo”.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.002769/2001-22

Informa que deixou de ser representante da Cargolux Airlines desde o mês de
dezembro de 2003, sendo que, nesta mesma data, o transportador passou a ser representado pela
empresa B.C.S. - Brasil Cargo Service LTDA, localizada em Campinas / SP.
Por fim, faz as seguintes afirmações acerca da Cargolux Airlines:
A referida transportadora possui domicílio no Brasil, está regularmente constituída e,
portanto, tem capacidade e legalidade para responder por seus próprios atos.
O anexo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral corrobora o acima exposto,
ilustrando o endereço do seu estabelecimento, número de inscrição junto a Secretaria da
Receita Federal, bem como a atual situação cadastral, qual seja, ativa.
(...)
Isto porque, a CARGOLUX sempre foi devida e regularmente constituída no Brasil,
com endereço e CNPJ próprio, portanto, absolutamente passível de configurar como
parte legitima neste litígio (grifos nossos).
No entanto, conforme se verifica nos autos, os fatos que levaram a autuação
ocorreram em janeiro de 2001, tendo sido concluída a vistoria e lavrado o respectivo Termo de
Vistoria Aduaneira em 29 de maio de 2001. A própria recorrente afirma que representava a
Cargolux Airlines International até dezembro de 2003, portanto, inteiramente no período em que
os fatos se sucederam.
Quanto à alegação de que a empresa Cargolux Airlines International sempre foi
devida e constituída no Brasil, em consulta ao cadastro CNPJ, constata-se que sua representante
no país, inscrita sob o no 06.069.133/0002-81, foi fundada 01/06/2020, estando de fato na
situação ATIVA perante o cadastro junto à RFB. Sendo assim, é notório que a referida empresa
de transporte necessitava ser representada no país antes desta data.
Portanto, não assiste razão à recorrente quanto à preliminar arguida.
Do mérito
Como pode ser observado no relatório acima, e após superada a preliminar de
ilegitimidade passiva alegada, a solução da lide envolve situação fática, cuja sequência dos fatos
já foi muito bem abordada no voto condutor do Acórdão no 08-13.398 (fls. 163 a 172),
especialmente após a conclusão da diligência determinada pela DRJ Fortaleza através da
Resolução no 896 (fls. 92 a 96), de 19/06/2007.
Portanto, peço vênia para transcrever alguns trechos do Acórdão recorrido, os
quais adoto como razões decidir:
Do Mérito
Da análise dos autos, vê-se que a autuação decorreu da deterioração de produtos
alimentícios em função de seu armazenamento indevido, cuja temperatura ideal de
conservação era de 18 graus Celsius negativos, mas que, por “solicitação do
transportador aéreo” (fls. 38), foram armazenadas à temperatura ambiente, motivo pelo
qual o Ministério da Saúde vedou a liberação da carga referenciada. De fato, o
transportador aéreo (autuada) reconhece que solicitou o armazenamento da carga
à temperatura ambiente, o que se comprova diante do documento de fls. 31.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.002769/2001-22

Todavia, alega a impugnante que sua solicitação para o armazenamento da carga à
temperatura ambiente decorreu de pedido do suposto preposto do importador -
Greenwich Agenciamento de Cargas Internacionais Ltda. As informações trazidas
aos autos demonstram que a empresa Greenwich International participou de todo o
processo como agente de cargas, representando a Mahé Freíght A/S que, por sua vez,
representa a Chr. Hansen A/S Dinamarca, cuja filial brasileira é a CHR Hansen
Indústria e Comércio Ltda (importador). Portanto, se confirmado que o tratamento
indevido da carga se deu por determinação do importador, através de seu preposto
(supostamente a empresa Greenwich International), haveria que se atribuir a
responsabilidade ao importador, e não ao transportador, devendo ser examinada tal
questão para fins de resolução da lide.
(...)
No tocante ao armazenamento do HAWB objeto da lide (n° 202318), merece ser
destacada a temporalidade dos fatos abaixo discriminados:

É verdade que a empresa Greenwich International, em 19/01/2001, solicitou o não
armazenamento da mercadoria objeto do HAWB 202318 em geladeira. É o que se
extrai dos documentos de fls.26, 33 e 34. Isso é confirmado pela própria empresa
(Greenwich) através do documento de fls. 117/118, que, todavia, alega haver solicitado
à Infraero, antes da atracação, a correção das informações concernentes às condições de
armazenagem. Segundo informa,
Na efetiva atracação, dia 22 de janeiro, o registro no Mantra foi feito pelo código de
armazenamento “1B” (geladeira/perecível), como instruído posteriormente. Prova que
pedimos que ficassem em geladeira. As caixas dos produtos também continham
identificação que deveriam ficar em geladeira, constando a temperatura de cada uma.
Entretanto, após a atracação a cia. aérea pediu que a carga fosse retirada da
geladeira.
Contudo, as alegações acima estão desacompanhadas de qualquer documento
comprobatório, não se podendo imputar à Infraero qualquer responsabilidade com
base apenas nos argumentos aduzidos pelo agente de cargas.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.002769/2001-22

(...)
O que se tem nos autos é que a autuada, embora tendo adotado preliminarmente as
medidas necessárias ao correto acondicionamento da mercadoria, solicitou, a pedido da
empresa Greenwich International, que os produtos fossem retirados da geladeira
por não serem perecíveis. Todavia, não foi trazido à lide nenhum elemento capaz de
demonstrar que referida empresa (Greenwich International) teria poderes para
representar o importador das mercadorias na condição de seu preposto, como
alega a impugnante.
Também não consta do processo nenhum documento que possa atribuir a culpa
pela deterioração da carga ao depositário (Infraero). A documentação acostada ao
processo permite vislumbrar apenas que a Infraero seguiu as orientações do
transportador, orientações estas que, como relatado, decorreram de determinações
delineadas pela empresa Greenwich International - agente de cargas - com respeito a
qual, repita-se, não existe documentação que lhe atribua a condição de representante do
importador. Os documentos que instruem os autos, notadamente a declaração da
Greenwich International (fls. 131/134), permitem vislumbrar apenas que tal empresa, à
época dos fatos, representava a Mahé Freight A/S, e que esta, por sua vez, representava
a CHR Hansen A/S sediada na Dinamarca. Ressalte-se ainda que não existe no
processo nenhuma comprovação de que a ordem para o armazenamento indevido -
que levou à deterioração da carga - teria partido do importador ou de algum
preposto seu.
Como se vê, é claro o fato de que o comando para o acondicionamento indevido da
carga partiu da Greenwich International, empresa que, ao lado do sujeito passivo, atuou
no processo de transporte da mercadoria para o Brasil. A autoridade administrativa,
portanto, agiu corretamente ao formalizar o crédito tributário contra o autuado,
que, inclusive, não discorda quanto ao fato de haver participado do processo na
condição de transportador (grifos nossos).
Na mesma linha do voto condutor do Acórdão de primeira instância encontra-se a
manifestação do importador (fl. 143), conforme transcrito à seguir:
Com relação ao Termo de Intimação e de Prosseguimento de Ação Fiscal 003/2007 -
Processo 10831.002769/2001-22 recebido em 27/07/07, a Chr. Hansen Indústria e
Comércio Ltda., representada abaixo por seu bastante procurador, esclarece que não
mantinha e nunca manteve contrato de prestação de serviços com a empresa
Greenwich Agenciamento de Cargas Internacionais. Da mesma forma, reforçamos
que nunca concedemos à Greenwich qualquer tipo de procuração ou instrumento
legal que a capacitasse a nos representar perante a terceiros.
Esclarecemos também que a carta da Greenwich datada de 19/01/2001 anexa por
V.Sas. não está em nome da Chr. Hansen Ind. e Com. Ltda, e sim, da própria
Greenwich, tendo sido direcionada diretamente à ABSA. O papel desempenhado
pela empresa Greenwich para a Chr. Hansen Ind. e Com. Ltda. é de apenas um agente
de carga, a qual representa a empresa Mahé Freight A/S agente embarcador da nossa
matriz Chr. Hansen A/S - Dinamarca.
De acordo com a redação do art. 60 do Decreto-Lei n° 37/1966 que vigorava à
época dos fatos, “o dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma e
condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em consequência,
deixarem de ser recolhidos”.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.002769/2001-22

Tal prescrição também consta do artigo 478 do Decreto no 91.030/1985,
Regulamento Aduaneiro à época vigente, segundo o qual “a responsabilidade pelos tributos
apurados em relação a avaria ou extravio de mercadoria será de quem lhe deu causa”.
Uma vez que, concluída a diligência determinada pela instância de julgamento a
quo, nenhum documento foi apresentado no sentido de comprovar que, à época dos fatos, a
empresa Greenwich International realmente detinha poderes para representar o importador, CHR
Hansen Indústria e Comércio Ltda, não vejo reparo nas conclusões da autoridade fiscal quando
da lavratura do Termo de Vistoria Aduaneira (fls. 40 e 41), in verbis:
Atribuo ao transportador a responsabilidade pelo tributo incidente sobre as
mercadorias avariadas, conforme abaixo:
Total do imposto de importação devido pelo transportador calculado conforme
demonstrativo em anexo, sendo, em resumo, o seguinte:
(...)
Total do Imposto de Importação: R$ 63.247,31 (grifos no original).
Da mesma forma, entendo que deve ser mantido incólume o Acórdão de primeira
instância proferido pela DRJ Fortaleza.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 268
DF CARF MF
Original